Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por C&amp;A MODAS LTDA, em face à decisão desta Relatoria, que ao dar provimento à apelação e conceder a segurança, limitou seus efeitos a partir da impetração. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz do art. 1.022, §2o, do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intime-se a recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do prazo para responder ao agravo de instrumento. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403